Tribunal: TJPA
Processo: 0808121-38.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7779 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808121-38.2019.8.14.0006

APELANTE: ANDRE LUIS DUARTE DA COSTA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO DEMONSTRADA. PLEITO INDENIZATÓRIO DIANTE DAS CONSEQUÊNCIAS DE TENTATIVA DE ASSALTO EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. ESTADO NÃO PODE ASSUMIR O PAPEL DE SEGURADOR UNIVERSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
O recurso trata acerca de pleito indenizatório de pessoa vítima de disparos de arma de fogo durante assalto em via pública. Aduz que faz jus a indenização diante da prestação falha do serviço público de segurança.

2 –
No caso não se verifica a incidência das hipóteses de Responsabilidade Civil do Estado, tendo em vista que é impossível à Administração Pública assumir o papel de segurador universal, tampouco de se tornar onipresente nas vias públicas de todo o Estado.

3 –
Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por André Luís Duarte da Costa, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação de Indenização proposta contra o Estado do Pará.

Da inicial se extrai que o autor estava laborando como taxista quando fora abordado por duas pessoas armadas que pediram que parasse o veículo. Relata que a sua reação foi a de acelerar, momento em que os indivíduos efetuaram diversos disparos contra seu veículo. Afirma que um dos disparos atingiu suas costas e que, em razão disto, acabou por perder um rim. Aduz que faz jus a indenização por danos morais no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$12.000,00 (doze mil reais) por danos materiais, considerando que o Estado deixou de garantir a segurança do local do ocorrido, inexistindo qualquer viatura próxima.

Houve apresentação de contestação.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos.

Inconformado, interpôs o presente recurso de Apelação Cível, afirmando que, em razão do descaso com a violência no âmbito do Estado do Pará, o apelante faz jus à indenização anteriormente requerida.

Em contrarrazões, o Estado do Pará requer a manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de emitir parecer, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, dispôs que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sabe-se que o Estado pode causar danos a particulares por ação ou omissão, sendo preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado.

A responsabilidade, de cunho objetivo, pode ou não advir de conduta culposa. O entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência é no sentido de que se a omissão for genérica, aplica-se a responsabilidade subjetiva, sendo necessário ao lesado comprovar a negligência, o dano e o nexo causal entre ambos, porém, se houver uma omissão específica, que se traduz na violação de um dever objetivo de cuidado, aplicar-se-á tão somente a responsabilidade objetiva.

Deve-se considerar que a determinação de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.

Conforme salientado na sentença recorrida, nos presentes autos não se trata de responsabilidade objetiva do Estado, tendo em vista que sequer existe prática de ato ilícito pela Administração Pública que tenha causado dano ao autor.

No caso concreto não é possível verificar a falha do serviço prestado para justificar a concessão de indenização. Isto porque, a ocorrência de ilícito criminal praticado por terceiros que não tenham qualquer vínculo com a Administração Pública não enseja a condenação pretendida. O Estado não pode ser visto como segurador universal para todo e qualquer prejuízo decorrente desta natureza, de modo que se faz impossível a sua onipresença nos locais públicos.

Acerca disto:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ROUBO CAUSADO POR TERCEIRO NA VIA PÚBLICA
– RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO –
Pretensão da autora à condenação do Município de Praia Grande ao pagamento de indenização por danos morais e materiais – Inocorrência – Estado que não pode assumir o papel de segurador universal, ante a impossibilidade de fiscalizar todas as ruas do Município
– Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10003442720198260477 SP 1000344-27.2019.8.26.0477, Relator: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 13/10/2020, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/10/2020)

RESPONSABILIDADE CIVIL –
Pretensão ao reconhecimento de direito à indenização por dano moral e ao dano estético – Autor que foi atingido por projétil de arma de fogo em evento público
– Organizador do evento que não acionou o patrulhamento policial – Identificado o atirador, que foi preso preventivamente – Os documentos nos autos demonstram que o autor foi encaminhado à unidade de saúde e após, a Hospital, onde foi bem atendido –
Dever de indenizar afastado – Não há configuração de responsabilização dos entes públicos por ato de terceiro – Ausência de nexo causal entre a ação administrativa e o ato danoso
– Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10020760520168260459 SP 1002076-05.2016.8.26.0459, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 03/08/2022, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/08/2022)

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos" (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2013.

Portanto, conclui-se que é inviável o pleito indenizatório quando não se apresenta na espécie o atendimento a todos os requisitos contidos na lei de regência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença de primeiro grau
nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 05/12/2023